Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA DE CONTINGÊNCIA. REMANEJAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA. GENERALIDADE. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. ILEGALIDADE VERIFICADA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da Pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, legitimando a adoção de medidas urgentes e excepcionais com a finalidade de conter a disseminação da doença e correlatos impactos da situação calamitosa.
2. De acordo com o art. 5°, inciso III, alínea ‘b’ da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de Lei de Orçamento Anual (LOA) conterá a Reserva de Contingência, cuja forma de utilização e montante serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Outrossim, a utilização dos recursos destacados/remanejados da Reserva de Contingência deve estar vinculada à motivação e finalidade que lhes deram causa
3. Destinando-se a Reserva de Contingência para o atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes da calamidade pública provocada pelo novo coronavírus, com aptidão de influenciar a execução de ações planejadas pelo Governo Distrital para o período, não há razão para se desvincular a verba suplementar da motivação que legitimou o remanejamento dos recursos orçamentários, sob pena de configurar desvio de finalidade.
4. Se a justificativa determinante do ato administrativo referente ao remanejamento orçamentário dos recursos oriundos da Reserva de Contingência foi a situação excepcional causada pela Pandemia Covid-19, inviável que seja publicado Edital de Concorrência sem a necessária vinculação dos serviços publicitários objeto da contratação às campanhas de utilidade pública relacionadas ao combate ao coronavírus, posto ter sido essa a motivação e finalidade da suplementação orçamentária havida.
5. Os atos administrativos, mesmo dotados de discricionariedade, são passíveis de controle judicial quando divorciados do ordenamento jurídico, sendo permitido, inclusive, a análise de aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade sem que isso implique em violação ao Princípio da Separação de Poderes.
6. Reexame necessário conhecido e não provido. Sentença mantida.